Tribunal: TJBA
Processo: 0000276-79.2013.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000276-79.2013.8.05.0254 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LENIRA DOS SANTOS SOUSA SILVA Advogado(s): EDSON PEREIRA SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO. CONTRATO TEMPORÁRIO COM O PODER PÚBLICO SEM CONCURSO. NULIDADE. VÍNCULO DE TRABALHO RECONHECIDO NA CONTESTAÇÃO. VERBAS DEVIDAS. FGTS E SALÁRIOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por trabalhadora que prestou serviços como copeira ao Município de Tanque Novo/BA entre os anos de 2009 e 2012, sob regime de contratação temporária, sem prévia aprovação em concurso público. A autora pleiteia o pagamento de verbas rescisórias. A sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda por ausência de prova documental do vínculo funcional, com base no art. 373, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação funcional entre a autora e o Município de Tanque Novo está suficientemente comprovada nos autos; (ii) estabelecer se a contratação temporária realizada à margem do concurso público gera efeitos jurídicos que justifiquem o pagamento de verbas salariais e do FGTS. III. RAZÕES DE DECIDIR A confissão do Município de Tanque Novo, ao reconhecer a prestação de serviços pela autora em sua contestação, supre a ausência de prova documental formal do vínculo funcional, nos termos do art. 374, II, do CPC. A contratação da autora sem prévia aprovação em concurso público viola o art. 37, II, da CF/1988, sendo nula desde a origem, por ausência de excepcional interesse público que justificasse a admissão temporária, conforme art. 37, IX, da CF/1988 e art. 2º da Lei Municipal nº 004/2005. O reconhecimento da nulidade do contrato de trabalho temporário celebrado com a Administração Pública não afasta o direito da autora à contraprestação pelos serviços prestados, nos moldes do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e conforme fixado pelo STF no julgamento do Tema 916 (RE 596.478 e RE 705.140), limitando-se os efeitos à remuneração pelos dias efetivamente trabalhados e ao depósito do FGTS. A atualização dos valores devidos deve observar a prescrição quinquenal e ser realizada conforme os critérios definidos no Tema 905 do STJ (REsp 1.495.146/MG) até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de então, a taxa Selic, conforme art. 3º da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido em parte. Tese de julgamento: A confissão do ente público quanto à prestação de serviços supre a ausência de prova documental formal do vínculo funcional. A contratação de servidor sem concurso público, à margem do art. 37, II e IX, da CF/1988, é nula, ainda que travestida de contratação temporária. Declarada a nulidade do contrato, o trabalhador faz jus apenas ao pagamento dos salários relativos ao período efetivamente trabalhado e aos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, vedada a percepção de outras verbas trabalhistas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; CPC, arts. 373, I, e 374, II; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478, Repercussão Geral, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.03.2013; STF, RE 705.140, Repercussão Geral, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 04.11.2014; STF, RE 765.320 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.09.2017; STF, ADI 3.127, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 04.08.2015; STJ, Súmula nº 466; TST, Súmula nº 363; STJ, REsp 1.495.146/MG, Tema 905, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02.03.2018; TJ-BA, APL: 8000387-09.2017.8.05.0052, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 22.09.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º 0000276-79.2013.8.05.0254, da Comarca de TANQUE NOVO, em que figuram como Apelante LENIRA DOS SANTOS SOUSA SILVA e Apelado MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO. Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE Des. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA